Tribunal: TJSP
Processo: 2105241-94.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 6o Aditivo. Condições econômicas que são matéria de competência dos credores. Ausência de ilegalidade. Precedentes. Prazo de supervisão judicial. Fixação em 120 dias. Possibilidade. Art. 61 da LRF. RECURSO DESPROVIDO.